Tribunal: TJPA
Processo: 0003149-64.2016.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003149-64.2016.8.14.0038

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO EDCARLOS MAIA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0003149-64.2016.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO EDCARLOS MAIA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. AMEAÇA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.

REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1.

Não existindo provas suficientes de que o agente praticou o delito descrito na denúncia, deve-se manter a absolvição, em observância ao princípio
do in dubio pro reo
.

2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0003149-64.2016.8.14.0038

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE OURÉM

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO EDCARLOS MAIA RODRIGUES

ADVOGADO: DR. CEZAR AUGUSTO REZENDE RODRIGUES

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-
se
de Apelação Penal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal, que absolveu
ANTONIO EDCARLOS MAIA RODRIGUES
em relação a sanção descrita no Art. 306, da Lei 9.503/97
, por insuficiência de provas.

Consta na denúncia (Id. 4831986) que no dia 01/08/2016, por volta das 01h30min., o Apelado foi preso em flagrante por dirigir seu veículo sob efeito de bebida alcoólica.

Consta ainda, que o Recorrido se encontrava em frente à sede da Prefeitura de Ourém com o aparelho de som do seu automóvel ligado, momento em que policiais militares solicitaram que diminuísse o volume, o que não foi obedecido.

Ato contínuo, o Apelado teria arrancado com o veículo e aumentou ainda mais o volume do aparelho de som acoplado, razão pelas quais foi preso em flagrante e conduzido à Delegacia para o cumprimento das formalidades legais.

Por tais condutas,
o Apelado

foi denunciado como incurso na sanção descrita no
Art. 306, da Lei 9.503/97
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença que absolveu o Apelado (Id. 4831990), contra a qual o Ministério Público recorreu (Id. 4831991) com a finalidade de reformar a mesma, argumentando que nos autos existem provas suficientes de materialidade e autoria aptas a condená-lo.

Constam contrarrazões (Id. 4831991), pugnando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial (Id. 4831992), se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
provimento
.

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

Insurge-se o Órgão Ministerial contra a sentença de primeiro grau que absolveu o Apelado, pugnando pela reforma da decisão para que seja condenado nos termos da exordial acusatória, sob a alegação de que existem nos autos provas firmes e suficientes de autoria e materialidade.

Analisando todo o caderno processual, verifico que o mesmo não traz provas suficientes de autoria para embasar uma decisão condenatória.

No caso dos autos, o acervo probante apontado pelo Ministério Púbico na fase inquisitorial, não restou ratificado na fase judicial, eis que durante a instrução processual este não se configurou como válido e inconteste a produzir a devida sanção.

O Juízo
sentenciante
, entendeu que o caso comporta somente a ocorrência do fato delituoso, contudo as provas de autoria são insuficientes para levar à condenação do denunciado, bem como um dos delitos que lhe foi imputado prescreveu, assim fundamentando seu julgado:

“(..)

(...)

(...)

De tudo quanto restou apurado nos autos, conclui-se que deve ser mantida a sentença absolutória do apelado por insuficiência de provas, não apenas pelo
princípio
do
livre

convencimento

motivado
do juiz singular, mas também, e principalmente, pelo “
in dubio pro reo”
.

Assim, tenho que considerando as circunstâncias do caso concreto, estas geram dúvidas quanto à autoria delitiva, merecendo a manutenção da sentença absolutória.

Nesse contexto, considerando a impossibilidade de condenação por presunções, o que ocorreria em caso de não confirmação da sentença, a mantença

da decisão é de rigor, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
e com fundamento no artigo
386
, inciso
VII
, do
Código de Processo Pe
nal
.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIME – DELITO DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, I, DA LEI Nº 9.503/97)– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO DELITO – INSURGÊNCIA RECURSAL DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO – CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE A DEMONSTRAR QUE O ACUSADO CONDUZIU O VEÍCULO COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA – RESULTADO DO BAFÔMETRO SEM RESPALDO EM PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO JUDICIAL - INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A MATERIALIDADE DO DELITO NO SENTIDO DE QUE O ACUSADO ESTAVA EMBRIAGADO E CONDUZIA O VEÍCULO EM ESTADO DE EMBRIAGUEZ - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – INVIABILIDADE DA PRETENSÃO PUNITIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 2ª C. Criminal - 0002305-14.2019.8.16.0084 - Goioerê - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARDOZO OLIVEIRA - J. 21.02.2022)

(TJ-PR - APL: 00023051420198160084 Goioerê 0002305-14.2019.8.16.0084 (Acórdão), Relator: Francisco Cardozo Oliveira, Data de Julgamento: 21/02/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/02/2022)”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/09/2023